Tribunal: STF
Processo: HC 204097
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Felipe Torello Teixeira Nogueira, em favor de Júlio César Lopes Lauriano da Costa, contra decisão proferida pelo Ministro Presidente, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu liminarmente o HC 676.843 – SP.
    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, tendo em vista ter sido flagrado na posse de aproximadamente 10 pedras de “crack”.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJSP postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar. 
    O pedido liminar foi indeferido, pendente o julgamento do mérito. 
    Daí a impetração de novo writ no STJ, que foi indeferido liminarmente por óbice da Súmula 691/STF.
    Nesta Corte, os impetrantes reiteram os pedidos pretéritos e enfatizam o argumento no sentido de que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão da carência de fundamentação concreta do decreto cautelar, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no artigo 312 do CPP. 
    Alegam que o paciente é primário, possui apenas 18 anos, além de não ostentar antecedentes. 
    Requerem liminarmente e no mérito a imediata soltura do paciente. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Tribunal de Justiça nem do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância. 
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017. 
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que verifico ocorrer no presente caso. 
    Isso porque, o Juízo de origem, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, consignou o seguinte:
    “A prisão se deu porque policiais militares em patrulhamento avistaram pela Rua Bélgica o autuado JÚLIO CÉSAR LOPES LAURIANO DA COSTA correndo. Em dado momento ele subiu em uma grade e mexeu na calha de uma casa, sem notar a presença dos policiais, e ao descer foi de imediato abordado, quando então ele jogou rapidamente algo em sua boca. Feita a revista pessoal, constatou que se tratava de 02 pedras de crack, que Julio tentou ocultar, e sobre a calha foram encontradas mais 10 pedras de crack, e em seu chinelo 1 porção de cocaína. Questionado informalmente, alegou que estava vendendo as drogas, desde as 08h, e seu turno já havia se encerrado as 18h.
    (…)
    Trata-se de típica situação de tráfico de drogas e é evidente que nesta circunstâncias a soltura dos autuados atenta fortemente contra a ordem pública. O crime de tráfico de entorpecentes é delito gravíssimo e que merece séria reprimenda, diante das consequências nefastas que causam à sociedade, seja com relação à saúde pública, onde se expõem pessoas inocentes a perderem sua integridade corporal diante do consumo de tóxicos, ou então em razão das demais consequências à sociedade em geral, tal como o financiamento do crime organizado ou a prática desenfreada de delitos contra o patrimônio para a aquisição de tóxicos.
    Em que pese a primariedade do autuado Júlio César, a quantidade de entorpecente apreendida, a forma de acondicionamento do entorpecente, bem como a conduta do autuado em guardá-las na calha de uma residência, bem indicam envolvimento nesta prática odiosa, tudo a evidenciar a periculosidade social, o que deve ser duramente combatido.
    Ressalto que primariedade e os bons antecedentes, quando cotejada com a conduta imputada, não se mostram circunstâncias suficientes a ensejar a concessão da liberdade provisória. Confira, neste sentido: STJ - " A primariedade, os bons antecedentes e a residência e domicílio no distrito da culpa são circunstâncias que não obstam a custódia provisória, quando ocorrentes os motivos que legitimaram a constrição do acusado" (JSTJ 2/267)
    De se esclarecer que o autuado foi preso em flagrante em plena crise social, durante a pandemia do coronavirus, o que implica em reconhecer maior gravidade em sua conduta, pois praticou o delito em situação de calamidade pública, o que constitui agravante do crime, nos termos do artigo 61, inciso II, alínea "j" do Código Penal. Valeu-se o autuado de um momento de maior fragilidade do bem jurídico protegido, em que a vigilância sobre as pessoas restou diminuída, seja em razão do menor policiamento ostensivo, seja pela diminuição da população nas ruas, o que facilita a ação dos malfeitores, elevando, assim, a reprovabilidade da conduta.
    E efetivamente inadequadas as demais medidas cautelares, pois comparecimentos periódicos em Juízo não se coadunam com a acusação de prática de crime que enseja habitualidade, como é o caso do tráfico, e estará o investigado em liberdade, nada impedindo que volte a delinquir.
    E a aplicação da lei penal também restará prejudicada com a soltura do autuado, que pode empreender fuga antes mesmo da citação para se furtar ao julgamento e eventual condenação. Quanto à proibição de acesso ou frequência a determinados lugares, de ausência da Comarca ou recolhimento domiciliar, são medidas de difícil fiscalização e de fácil descumprimento, também não se ajustando à finalidade precípua das medidas cautelares, ou seja, garantia à aplicação da lei penal e à escorreita instrução criminal.
    A respeito do monitoramento eletrônico do réu, desconhecida a disponibilização de tal aparelhamento ao Juízo, bem como quem será responsável por tal monitoramento, ainda mais sendo conhecida a penúria do quadro pessoal dos serventuários da Justiça”. (eDOC 5)
    A decisão da prisão diverge do firmado por esta Corte: HC 86.758/PR (DJ 1.9.2006), HC 84.997/SP (DJ 8.6.2007) e HC 83.806/SP (DJ 18.6.2004). É que a constrição provisória deve estar embasada em elementos concretos, não abstratamente, como vazio argumento de retórica. Isso porque a ordem de prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os fundamentos para decretação da prisão cautelar conforme determina o art. 312 do CPP. 
    Porém, na linha da jurisprudência deste Tribunal, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie. 
    Assim, para que o decreto de custódia cautelar seja idôneo, é necessário que o ato judicial constritivo da liberdade especifique, de modo fundamentado, elementos concretos que justifiquem a medida. Nesse sentido, cito os precedentes: HC 74.666/RS, Celso de Mello, DJ 11.10.2002, e HC 91.386/BA de minha relatoria, DJ 16.5.2008. 
    Reputo que a prisão provisória decretada em desfavor do paciente não atendeu aos requisitos legais, especialmente no que diz respeito à indicação de elementos concretos que, ao momento da decretação, fossem imediatamente incidentes a ponto de ensejar a custódia. 
    Não se pode olvidar que o paciente é primário e não possui antecedentes, além de ter sido preso por estar portando pequena quantidade de droga (10 pedras), de modo que, se condenado, há potencial aplicação do redutor de tráfico privilegiado ou fixação de regime não fechado, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. 
    Portanto, da análise dos elementos constantes dos autos, entendo que a prisão cautelar revela-se medida desproporcional, porquanto a gravidade do delito, por si só, não é fato hábil a embasar a segregação provisória. 
    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor de Júlio César Lopes Lauriano da Costa, se por algum outro motivo não estiver preso e sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares previstas na nova redação do art. 319 do CPP motivadamente pelo juízo de origem.  
    Comunique-se com urgência.
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de julho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente